Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701465-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DARIO RODRIGUES DOROTEU NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de levantamento da restrição administrativa imposta no veículo objeto da busca e apreensão (autos no 0733236-87.2024.8.07.0001, ID no 217852729). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão teria deixado de observar que a restrição de circulação do automóvel “[...] é realizada no interesse do credor. Assim, o agravante não possui interesse na manutenção da restrição, de modo que a decisão deve ser reformada”. 3. Argumenta que, conforme o artigo 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69, a restrição deve ser retirada após o cumprimento da liminar. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 68587988, págs. 1-2 e ID no 68587989, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 7. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 8. A decisão de ID no 207052104, proferida em 9/8/2024, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do automóvel objeto do contrato de alienação fiduciária. Com o intuito de viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional, na mesma data foi imposta restrição de circulação no veículo (ID no 207052111). 9. Apesar de sustentar que a restrição deve ser levantada, pois a sua imposição se dá conforme o interesse do credor, em observância aos princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual, devem ser adotadas medidas que contribuam com a utilidade do processo. 10. Se o intuito da pretensão deduzida pela parte é a busca e a apreensão do automóvel que lhe pertence, compete ao Juízo determinar a realização de diligências que observem a finalidade da demanda. No caso concreto, a restrição de circulação no bem decorre de expressa previsão legal, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Na hipótese de ocorrer perda superveniente do interesse processual ou eventual modificação na pretensão inicial, o interessado deve apresentar pedido de desistência ou solicitar a conversão da busca e apreensão em ação de execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/69). 12. Caso contrário, não incumbe à parte conduzir o rito procedimental ou se insurgir contra atos praticados pelo Juízo com o intuito de garantir a proteção dos seus próprios interesses e em prol da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional. 13. O agravante deixou de apresentar justo motivo para que a restrição de circulação imposta no veículo seja levantada, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Faculto ao agravante desistir da ação, assumindo as consequências legais pela desistência. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, pois na origem a relação processual ainda não foi angularizada. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO